Tribunal: TJMT
Processo: 1048606-72.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048606-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048606-72.2019.8.11.0041

APELANTE: AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS CONTRATOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – EXTRATOS BANCÁRIOS – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de crédito/empréstimo pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel. Trata-se de “contrato eletrônico” em que o correntista utiliza sua senha pessoal em um caixa de autoatendimento para obter o crédito, que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

Nesta hipótese, os extratos bancários são justamente os documentos hábeis para comprovar o débito.

Diante da comprovação da origem da dívida por meio dos extratos bancários, os quais demonstram a disponibilização dos empréstimos pessoais na conta bancária do autor e utilização por este de tais valores, há de ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES
na
Ação de Cobrança
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$ 42.933,11 (quarenta e dois mil novecentos e trinta e três reais e onze centavos) em favor do autor, atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados E. CGJ/MT, bem como
condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

O apelante aduz a inépcia da petição inicial, tendo em vista a ausência dos contratos, sob o argumento de que os extratos bancários não são suficientes para comprovação da dívida.

Sustenta que é indevida a cobrança de juros superior a 12% ao ano, bem como que a adesão aos serviços bancários não implica em aceitação das taxas de juros cobrados.

Defende a desnecessidade de juntada de cálculo do valor que entende devido, uma vez que tal preceito não é aplicado ao caso de ação monitória, já que não se está defendendo a tese de excesso de execução e sim ausência de anuência expressa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo ID 107847084.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco apelado ajuizou a ação de cobrança em face do requerido/apelante para o recebimento da importância de R$ 42.933,11 (quarenta e dois mil novecentos e trinta e três reais e onze centavos), referente a empréstimos pessoais realizados em conta corrente.

Pois bem.

Inicialmente, não prospera a inépcia da petição inicial, arguida pelo apelante em razão d
a ausência dos contratos, sob o argumento de que não são suficientes para comprovação da dívida os extratos bancários juntados.

É cediço que os contratos de crédito/empréstimo pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel.

Nessa modalidade de “contrato eletrônico” o correntista utiliza sua senha pessoal em um caixa de autoatendimento para obter o crédito, que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

Assim, ao contrário do que alega o apelante, os extratos bancários são justamente os documentos hábeis para comprovar o débito.

No caso, os extratos apresentados pelo autor/recorrido no ID 107845462 demonstram que no período de 07/06/2019 a 23/11/2019 foram creditados na conta corrente do requerido, por meio da operação Empréstimo pessoal, as quantias de R$ 2.400,00; R$ 5.000,00; R$ 10.000,00; R$ 4.000,00 e R$ 15.000,00.

Assim, demonstrada a origem da dívida e a relação contratual, não há falar-se em inépcia da petição inicial. Ao contrário, correta a procedência da ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4.
No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especia
l. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido
.” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020) g.n.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas.
2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011
.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

Melhor sorte não socorre ao apelante quanto aos demais argumentos do recurso, diga-se de passagem, genéricos e fora de contexto.

No que tange à alegação de que
é indevida a cobrança de juros superior a 12% ao ano, além de contrário à jurisprudência do STJ – que
não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
) – observa-se dos demonstrativos de cálculos trazidos pelo apelado, que foram aplicados 12% a.a. (IDs 107845457 a 107845461).

De igual forma, totalmente sem razão o apelante quanto ao argumento de que a adesão aos serviços bancários não implica em aceitação das taxas de juros cobrados.

Ora, se os valores foram creditados na conta bancária do autor e utilizados por ele, houve a aceitação inequívoca das taxas de juros e demais encargos cobrados.

Por fim, descabe a alegação de desnecessidade da juntada de cálculo do valor que entende devido por não ser aplicado tal preceito ao caso de ação monitória, tendo em vista a tese de defesa não ser excesso de execução e sim ausência de sua anuência expressa.

Primeiro, porque no caso, trata-se de ação de cobrança e não ação monitória.

Segundo, porque conforme acima exposto, restou manifestamente demonstrada a anuência do autor para com os empréstimos pessoais que ensejaram o débito cobrado, na medida em que utilizou os valores creditados em sua conta corrente.

Desta feita, diante da comprovação da origem da dívida por meio dos extratos bancários, os quais demonstram a disponibilização dos empréstimos pessoais na conta bancária do autor e utilização por este de tais valores, há de ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022